Tribunal: TJDFT
Processo: 0713609-55.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0713609-55.2019.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: AMANDA MARIA MACEDO DE OLIVEIRA, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, AMANDA MARIA MACEDO DE OLIVEIRA, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela apelante AMANDA MARIA MACEDO DE OLIVEIRA (ID 23785117) em face do acórdão que negou provimento ao recurso. Em face dos efeitos infringentes requerido pela Embargante, dê-se vista a Procuradoria de Justiça e ao Assistente de Acusação para, querendo, se manifestarem sobre os embargos opostos. Brasília/DF, 5 de março de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator